Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-05.2015.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000030-05.2015.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: NADIR CLEIA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

AGRAVO INTERNO.
NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO.
EMBARGOS OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE. ERRO CONSTATADO DO SISTEMA PJE.

EMBARGOS CONHECIDOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO.
REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
Consta dos autos certidão informando erro no sistema PJE, de modo que os embargos foram tempestivamente opostos e devem ser conhecidos.

2. Apreciando os aclaratórios em homenagem ao princípio da economia
processual, tem-se que devem ser rejeitados.

3.
O
acórdão foi proferido com base na legislação pátria, não havendo os vícios apontados,
se tratando de mero inconformismo com o resultado
.

4
.

Ao que transparece, a parte pretende a rediscussão do mérito.

5
.
Acórdão mantido, embargos de declaração rejeitados.
Agravo interno provido.

Dispositivos relevantes: art.
357 e
1.
022
do CPC;
Art. 93, IX da CF88.

J
urisprudência: Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 220.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO, pelos motivos expostos no voto do Relator.